Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA. RÉUS E VÍTIMAS AMIGOS. CRIME OCORRIDO EM UM ASSENTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS FRÁGEIS. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, pois se a sentença foi proferida pelo Juiz Titular da Vara, que apenas foi substituído em seus impedimentos legais por Juíza Substituta designada para presidir a audiência; sobretudo se não demonstrado prejuízo (artigo 563, CPP), não há que se falar em nulidade por afronta ao citado princípio. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Existindo provas de graves animosidades no ambiente em que réu e vítima conviviam, com a aprovação prévia da expulsão do réu do assentamento comum, acusação de estupro sofrido por vítima, necessita de melhores elementos de prova de violação sexual; e não somente de laudo de lesões corporais contusas de braços, toráx e panturrilha, pois, lesões neste sentido dizem mais de agressões, do que de prova sobre delito de estupro. Além do mais, uma prova essencial noticiada pela vítima - de rasgões no vestido, este foi esquecido de ser apresentado à Polícia. Na ausência de acervo probatório robusto, insofismável, no tocante à materialidade e à autoria, a absolvição do réu é a medida que se impõe, em face do princípio do in dubio pro reo.
3. Preliminar rejeitada. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo.